Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. HOSPEDAGEM CONTRATADA VIA INTERNET. CANCELAMENTO NO MOMENTO DO CHECK-IN. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Aplica-se essa faculdade a reserva de hospedagem concluída por intermédio da internet.
2. Na hipótese, o autor efetuou a reserva no dia 30/9/2023 (ID 67666341), por meio da plataforma Booking.com, e solicitou o cancelamento no dia 4/10/2023, no momento do check-in, sob o argumento de que as acomodações não correspondiam com as imagens do anúncio.
3. Apesar de a tarifa constar como “não reembolsável” (ID 67666340), a política de cancelamento (ID 67666341, pág. 2) prevê que "(...) o cancelamento somente será permitido em até 7 dias (corridos) da efetivação da reserva (efetivação do pagamento) desde que a data prevista para o Check In (chegada) da reserva seja inferior a 30 dias corridos e ou a critério do hotel.”
4. Despicienda a discussão sobre eventual ofensa ao dever de informação se o direito de arrependimento foi exercido pelo autor no quinto dia após a conclusão da reserva, ou seja, dentro do prazo previsto em lei, e na forma prevista na política de cancelamento.
5. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido e determinar às rés a restituição de R$ 1.210,37 ao autor.
6. Precedente: Acórdão 1332812, 0706760-91.2020.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/04/2021, publicado no DJe: 27/04/2021.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor R$ 1.210,37 (mil duzentos e dez reais e trinta e sete centavos). Até 30/8/2024, serão aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA (Art. 406, §1o, do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024).
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.